Tribunal: TJDFT
Processo: 0713087-52.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713087-52.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIVIERA DEI FIORE RECORRIDA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. CADASTRAMENTO OBRIGATÓRIO. PJE. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese o condomínio apelante pretende obter a desconstituição da sentença que indeferiu a petição inicial em razão do não atendimento à determinação de cadastramento eletrônico no sistema PJe. 2. Após o ajuizamento da ação é atribuição do Juiz analisar a petição inicial, bem como os requisitos indispensáveis para o curso processual regular e a existência das eventuais circunstâncias que impossibilitem o respectivo julgamento de mérito. 2.1. No caso, o Juízo singular concedeu prazo para o cumprimento de diligência, indicando precisamente a necessidade de cadastramento eletrônico do condomínio demandante no sistema PJe. 3. O fato de ser o condomínio ente despersonalizado não o exime de efetivar o cadastramento eletrônico obrigatório, notadamente por não ter sido demonstrado nenhum impedimento para o cumprimento do referido dever. 4. Por se tratar de procedimento que pode ser realizado sem maiores dificuldades, o dever de cadastramento eletrônico em nada prejudica o livre acesso à justiça. 4.1. Além disso, o cadastramento eletrônico decorre da informatização do processo e contribui para a celeridade processual e para a redução do custo do processo. 4.2. O descumprimento do aludido comando jurisdicional, portanto, justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem exame do mérito. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 246, §1o, do Código de Processo Civil e 1.142 do Código Civil, sustentando que o condomínio é um ente despersonalizado, não é uma pessoa jurídica de direito privado e, em assim sendo, não há como lhe imputar o dever legal de cadastramento eletrônico no sistema PJ-e para que passe a receber citações/intimações via sistema informatizado; b) artigos 319 a 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, todos do CPC, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, sob o argumento de que a petição inicial somente pode ser indeferida por defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Assevera que o ato de exigir o cadastro da parte, sem a devida previsão legal, com requisito que, não cumprido, culmina na extinção prematura do processo, caracteriza-se como violação ao direito de ação do recorrente e ao livre acesso à justiça. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial colacionando julgados de diversos tribunais. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §§1o, 2o, e 11o, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 246, §1o, 319 a 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, todos do CPC e 1.142 do CC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023